Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A NOVACAP é responsável pelo manejo e supressão de árvores em áreas pública, inclusive nos terrenos dos demais entes públicos do Distrito Federal, conforme dispõe o Decreto 39.469, de 22 de novembro de 2018.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...) A jurisprudência desta corte, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
3. Evidencia-se a responsabilidade da NOVACAP que, ao receber solicitação do SLU para o corte das árvores cujo risco de queda havia sido constatado em 2020, emite parecer favorável ao corte (ID 38900329, pág. 25), mas afirma não ter condições de executar o serviço em razão da alta demanda.
4. Comprovado o nexo causal entre a omissão dos entes públicos quanto à remoção das árvores plantadas no terreno do SLU e os danos no imóvel dos autores atingido pelos galhos em janeiro de 2022, merece ser mantida a decisão que condenou os responsáveis a indenizar os prejuízos materiais e a reparar os danos morais suportados pelos requerentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação.